Tribunal: TCU
Processo: 000.707/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 034/2021, processo 98/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Nhandeara/SP, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar intramunicipal, no ano de 2022, conforme condições e especificações constantes do termo de referência anexo ao edital (peça 9), com custo total estimado em R$ 3.503.468,96. Considerando que a Representante, licitante no referido certame, noticiou a existência de possíveis irregularidades relacionadas à modalidade licitatória, ao processo do recurso administrativo da Representante pela pregoeira, ao desrespeito ao prazo mínimo entre a data da divulgação do edital e a data da sessão de apresentação de proposta, à ausência de autorização do prefeito municipal para abertura do processo licitatório e à sua desclassificação alegadamente indevida; Considerando que, segundo informações obtidas pela unidade técnica, a fonte de recurso oriunda da União, entre as demais fontes a serem a utilizadas na contratação, serão Quotas do Salário Educação (QSE) repassadas pelo FNDE ao município, no valor estimado de R$ 172.762,40 (peça 16 e peça 5, p. 4); Considerando os entendimentos desta Corte de que as Quotas do Salário Educação (QSE) passam a pertencer ao patrimônio da municipalidade quando transferidos, a exemplo do Acórdão 4592/2016-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, afinal, a instrução da unidade técnica de peça 42, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica de peça 42, bem como das demais peças que compõem o presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), para que sejam adotadas as providências que entender necessárias; encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 42 à Representante. 1. Processo TC- Processo 000.707/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nhandeara - SP. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.